Tribunal: TJDFT
Processo: 0726679-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726679-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SERGIO ROQUETTE CAMARGOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.013, § 3o, INC. I, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. PROVA. I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária. Reformada a r. sentença e aplicado o art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC. II – Compete à Justiça Comum do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte. III – O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. IV – O autor elaborou cálculos de atualização monetária sobre o saldo da sua conta individual do PASEP de forma mensal, e não anual, o que contraria o art. 3o da Lei Complementar 26/75, por isso a pretensão indenizatória por danos materiais improcede. V – Apelação provida. Com fundamento no art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, julgado improcedente o pedido formulado na inicial. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 370, 373, incisos I e II, e 411, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porque, ao desconsiderar a planilha de cálculos que não foi impugnada, deveria ter ordenado a realização de prova pericial de ofício, mas jamais julgar improcedente o pedido deduzido na inicial; b) artigo 3o, segunda parte da alínea “a”, da Lei Complementar 26/1975, pois, ao contrário do afirmado, os saldos das contas individuais do PASEP são atualizados mensalmente, e não se confundem com o crédito anual da correção monetária; c) artigo 85, §11, do CPC, pugnando a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido apenas quanto à indicada ofensa ao artigo 3o, segunda parte da alínea “a”, da LC 26/1975, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015